Tribunal: TJMT
Processo: 1000094-35.2025.8.11.0013
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000094-35.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 00.954.305/0001-32 (APELADO), BARBARA SOARES FREITAS FERNANDES - CPF: 059.361.801-74 (ADVOGADO), CARLITO FERNANDES NETO - CPF: 474.583.301-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR COBRANÇA INDEVIDA E PROTESTO
–

PROCEDÊNCIA
–

MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA –

ENERGIA GERADA NÃO COMPENSADA – EMISSÃO DE DUAS FATURAS PARA O MESMO PERÍODO – CANCELAMENTO UNILATERAL DA FATURA CORRETA – PROTESTO DE FATURA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MATERIAL DEVIDO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO AFASTADA – ENGANO JUSTIFICÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A compensação da energia produzida por sistema de microgeração distribuída constitui direito subjetivo do consumidor, sendo irregular o faturamento que desconsidera a energia gerada e injetada na rede pela unidade consumidora.

2. A emissão de duas faturas para o mesmo período de consumo, com posterior cancelamento unilateral daquela que apresenta o valor correto, configura violação ao art. 260, §2º da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL e caracteriza falha na prestação do serviço.

3. O protesto de fatura com valores indevidos, emitida sem considerar a energia gerada pelo sistema fotovoltaico do consumidor, gera o dever de indenizar pelos danos materiais decorrentes.

4. A devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser afastado quando configurada hipótese de engano justificável, especialmente em razão da complexidade técnica envolvida na medição e compensação da energia em sistemas de microgeração distribuída.

5. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000094-35.2025.8.11.0013 – COMARCA DE PONTES E LACERDA/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

FAVORITO SUPERMERCADO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação Indenização por Danos Materiais por Cobrança Indevida e Protesto
ajuizada
por

FAVORITO SUPERMERCADO LTDA
,
a qual julgou
procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária a restituir em dobro o valor de R$ 40.595,48 (quarenta mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos), com correção monetária pelo IPCA-IBGE a partir do evento danoso (pagamento da dívida em protesto) e juros de mora pela Taxa SELIC (subtraída do IPCA-IBGE) a partir da citação, além de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação
, conforme sentença de
ID
295554898
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a regularidade do sistema de medição e a legalidade do protesto realizado, afirmando que a fatura emitida no valor de R$ 53.358,75 (cinquenta e três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos) representa o valor correto do consumo.

Argumenta que o protesto foi legítimo, porquanto o débito estava em aberto quando solicitada sua efetivação, tendo sido adimplido apenas posteriormente (18/12/2024), enquanto a solicitação de protesto ocorreu em 13/12/2024.

Alega ainda que as faturas de energia elétrica emitidas pela concessionária gozam de presunção de veracidade, a qual apenas pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, ônus do qual o apelado não se desincumbiu.

Por fim, sustenta a impossibilidade de restituição em dobro dos valores, por ausência de má-fé, invocando o entendimento jurisprudencial de que a devolução em dobro somente é cabível quando comprovada a má-fé, o que, segundo alega, não ocorreu no caso em análise.

Por fim, requer a
reforma integral da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
295555357
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000094-35.2025.8.11.0013 – COMARCA DE PONTES E LACERDA/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

FAVORITO SUPERMERCADO LTDA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que a parte autora é titular da unidade consumidora de energia elétrica onde possui sistema de microgeração distribuída (usina fotovoltaica), e afirmou que em outubro de 2024, buscando solucionar um problema relacionado ao faturamento de sua conta de energia, foi surpreendida com a informação de que a concessionária havia emitido duas faturas para o mesmo período de consumo, sendo uma no valor de R$ 34.852,50 (que computava corretamente a energia gerada por seu sistema fotovoltaico) e outra no valor de R$ 53.036,06 (sem considerar a compensação da energia gerada).

Aduziu que a fatura de menor valor foi cancelada pela concessionária, impossibilitando seu pagamento, e que após registrar reclamações administrativas solicitando a correção do erro, não obteve êxito.

Asseverou, ainda, que postulou reclamação junto à própria concessionária através dos protocolos
informados
, onde ficou evidente que no período seu estabelecimento consumiu 62.784 kWh e produziu 31.978 kWh de energia por meio de sua própria usina fotovoltaica, energia esta que não foi abatida na fatura cobrada.

Relatou que a concessionária, apesar de ter inicialmente emitido uma fatura correta contemplando a compensação, posteriormente a cancelou e manteve apenas a fatura com valor indevido, levando-a a protesto.

Narrou que, para evitar maiores prejuízos à sua imagem comercial, efetuou o pagamento da fatura protestada no valor de R$ 53.358,75 (incluindo custas de protesto), quando o valor correto seria de R$ 34.852,50, gerando um prejuízo de R$ 20.297,74, valor este que
pleiteou
a devolução em dobro conforme previsto no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo a condenação da requerida em repetição do indébito, no valor de R$ 40.595,48 (quarenta mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos), correspondente ao dobro do valor pago indevidamente, além do reconhecimento da irregularidade do protesto.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Cristiano dos Santos Fialho

julgou
parcialmente
pr
ocedente

a ação
, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
requerida
.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

A controvérsia principal reside na verificação da regularidade da cobrança de fatura de energia elétrica sem considerar a compensação da energia gerada pelo sistema fotovoltaico do apelado, bem
como da legalidade do protesto realizado e da consequente aplicação da repetição do indébito em dobro.

Analisando detidamente os autos, constata-se que o apelado é titular de sistema de microgeração distribuída (usina fotovoltaica), instalado em seu estabelecimento comercial, e que em outubro de 2024 consumiu 62.784 kWh e produziu 31.978 kWh, conforme documentação juntada aos autos (
ID 295554865 e 295554863
).

Verifica-se ainda que foram emitidas duas faturas para o mesmo período: uma no valor de R$ 34.852,50 (trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), na qual foi devidamente compensada a energia gerada pelo sistema fotovoltaico
(ID 295554861)
; e outra no valor de R$ 53.036,06 (cinquenta e três mil, trinta e seis reais e seis centavos), sem a referida compensação
(ID 295554860)
.

A fatura de menor valor, que corretamente considerava a energia gerada pelo apelado, foi cancelada unilateralmente pela concessionária, impossibilitando seu pagamento. Já a fatura com valor majorado foi mantida e, diante do inadimplemento, levada a protesto
(ID 295554857)
.

Não há nos autos qualquer justificativa técnica para o cancelamento da fatura correta e para a manutenção daquela que ignorava a energia gerada pelo sistema de microgeração do consumidor, mesmo após as reclamações administrativas realizadas pelo apelado (
ID 295554866
,
295554867
e 295554868
).

Importante ressaltar que a Lei nº 14.300/2022, que institui o marco legal da microgeração e minigeração distribuída, e a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 garantem ao consumidor o direito à compensação da energia por ele gerada e injetada na rede, sendo esse um direito subjetivo que não pode ser negado pela concessionária.

Ademais, o art. 260, §2º
,
da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL expressamente proíbe a emissão de duas faturas para o mesmo período, o que evidencia a irregularidade da conduta da concessionária no caso em análise.

Diante desse contexto fático, resta claro que a apelante incorreu em falha na prestação do serviço ao emitir fatura que não compensava a energia gerada pelo sistema fotovoltaico do apelado e ao levar tal fatura irregular a protesto, ocasionando danos materiais ao consumidor que se viu obrigado a adimplir valor superior ao efetivamente devido para evitar maiores prejuízos à sua imagem comercial.

A alegação recursal de que a fatura de maior valor era correta não encontra respaldo nos documentos juntados aos autos. Ao contrário, os registros da própria usina fotovoltaica e a primeira fatura emitida pela concessionária (posteriormente cancelada) demonstram que houve geração de energia no montante de 31.978 kWh, a qual deveria ter sido compensada.

Tampouco procede o argumento de que o protesto foi regular porque realizado enquanto o débito estava em aberto. Isso porque o débito levado a protesto era, em si, indevido, porquanto baseado em fatura emitida em desconformidade com as normas regulatórias e sem considerar a energia gerada pelo próprio consumidor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO NÃO COMPROVADAS. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. À relação jurídica em apreço aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo em vista que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista. II. Aplicável a inversão do ônus da prova e a reparação dos danos patrimoniais e morais,
independente
da existência de culpa, advindos de falha na prestação de serviços, nos moldes do artigo 6º, incisos VI e VIII, do CDC. III. Incontroversa a relação jurídica e a instalação de placas solares na unidade consumidora da parte autora, caracterizando sistema de microgeração de energia solar (fotovoltaica). IV. Alegação de ausência de produção de energia insuficiente para compensação não comprovada, ônus que incumbia a empresa requerida diante da inversão do ônus probatório. V. Não desincumbindo a parte reclamada de sua obrigação processual esculpida no artigo 373, inciso II, do CPC, necessário se mostra o reconhecimento da ocorrência de cobrança indevida e o dever de restituição. Sentença mantida. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO - Apelação Cível: 5370043-13 .2023.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Portanto, reconhecida a falha na prestação do serviço e a irregularidade da cobrança, subsiste o dever da concessionária de indenizar os danos materiais sofridos pelo apelado.

No tocante à questão da repetição de indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, cabe analisar detidamente as peculiaridades do caso concreto para definir sobre sua aplicabilidade.

O dispositivo legal estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, ressalvada a hipótese de engano justificável. Esta exceção representa elemento fundamental a ser considerado para a correta aplicação da norma.

No caso dos autos, não obstante a
incontestável
falha na prestação do serviço pela concessionária, as circunstâncias evidenciam a configuração de engano justificável, o que afasta a incidência da devolução em dobro.

Os sistemas de microgeração distribuída, como o utilizado pelo apelado, envolvem complexidades técnicas específicas e demandam operacionalização por meio de estruturas automatizadas que, por sua natureza intrínseca, estão suscetíveis a falhas operacionais, particularmente no sistema de telemetria responsável pela leitura e compensação da energia.

Destaca-se que a resposta administrativa fornecida pela concessionária à reclamação do consumidor, conforme consta no Id. 295555350, expressamente menciona
"falha na coleta de leitura"
e problemas na
"telemetria"
, indicando tratar-se de erro técnico no sistema, sem demonstração de intencionalidade ou má-fé deliberada.

Reforça tal entendimento o fato de que a própria concessionária, inicialmente, havia emitido fatura com valor correto, contemplando a compensação da energia gerada pelo sistema fotovoltaico do apelado. O posterior cancelamento, embora irregular, sugere falha no
procedimento administrativo e não uma conduta dolosa visando causar prejuízo ao consumidor.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA SOLAR. COMPENSAÇÃO NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE. TARIFA INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. OFENSA NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I? A Agência Nacional de Energia Elétrica, na Resolução 482/2012 (então vigente), dispõe sobre o direito a compensação de créditos decorrentes da geração de energia solar nas faturas de energia elétrica. Cumprindo, o consumidor,
as exigência
normativas da ANEEL, poderá compensar e abater o valor das faturas de energia elétrica com a geração de energia solar. II?
No caso dos autos, o consumidor comprovou fazer jus a compensação, sendo indevido o faturamento das contas de energia elétrica apontada nos autos,
que deverão ser restituídas de forma simples ao autor/apelado.
III? Quanto a reparação de danos, não restou minimamente demonstrado os prejuízos morais advindos com os fatos narrados nos autos. Os transtornos ocasionados pelo imbróglio quanto ao pedido de abatimento e compensação de valores, embora desconfortável, não causou ofensa a nenhum direito da personalidade do autor. Não se comprovou falha no fornecimento de energia, suspensão ou interrupção que pudesse resultar na indenização fixada na sentença. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”
(TJ-GO - AC: 53748369620218090137 RIO
VERDE, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)
(
g.n
.)

Assim, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço e o dever da concessionária de indenizar os danos materiais sofridos pelo apelado, as circunstâncias do caso indicam a configuração de engano justificável, afastando a incidência da devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Desse modo, o recurso merece parcial provimento para reformar a sentença apenas neste ponto específico, determinando-se a devolução simples dos valores indevidamente cobrados, no montante de R$ 20.297,74, mantendo-se, contudo, os demais aspectos da sentença recorrida, incluindo o reconhecimento da falha na prestação do serviço e da irregularidade do protesto.

Considerando a sucumbência recíproca, cada parte deve arcar com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos e com 50% das custas processuais, nos termos do art. 86, caput, do
CPC/15
.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
,
para reformar o ato sentencial,
apenas para afastar a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, reduzindo a condenação para a restituição simples dos valores indevidamente cobrados (R$ 20.297,74),
e determinar a sucumbência recíproca, na proporção de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025